Tribunal: TJSP
Processo: 2175596-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175596-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CYNTIA DOS SANTOS SOARES, é agravado CLUB ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175596-66.2020.8.26.0000 - Voto no 77426
2
Ag. 2175596-66.2020.8.26.0000 Praia Grande 1a VC VOTO 77426
Agte: Cyntia dos Santos Soares.
Agda: Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU.
DECISÃO REFORMADA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FIRMADA
PELA
AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE
DEMONSTREM QUE ELA PODE SUPORTAR AS CUSTAS E
DESPESAS
DO
PROCESSO.
RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 37
que, em demanda de indenização, indeferiu requerimento de
justiça gratuita formulado pela autora e determinou o
recolhimento das custas iniciais em 10 dias, sob pena de extinção.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não tem condições de arcar com as custas e
despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.
Argumenta que deve prevalecer a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência firmada. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo e a agravada não apresentou resposta (cf. fls. 25).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Anote-se que incide, em princípio, a presunção de
pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No entanto, é
dever do magistrado o indeferimento se houver nos autos
elementos que demonstrem que o requerente tem condições de
arcar com as custas e despesas processuais, conforme preceitua o
§ 2o, do mencionado dispositivo legal.
Assentadas tais premissas, cumpre salientar que,
ao contrário do que restou assentado na decisão ora impugnada,
não existem nos autos elementos que revelem, de imediato, que a
recorrente possa suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio. Deve prevalecer, assim, a declaração de hipossuficiência
firmada a fls. 19 dos autos principais. Com efeito, os extratos
bancários acostados a fls. 30/31 demonstram que a agravante não
movimenta quantias expressivas de dinheiro. Além disso, há
notícia que a autora está desempregada e não tem bens e,
portanto, está isenta da declaração de rendas.
Anote-se que nem mesmo a contratação de
advogado particular constitui impedimento ao deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175596-66.2020.8.26.0000 - Voto no 77426
3
benesse legal, conforme expressamente preceitua o disposto no
art. 99, § 4o, do C.P.C.
Assim, ausente adminículo probatório em sentido
contrário, é de rigor o provimento do recurso, para deferir os
benefícios da gratuidade processual à requerente. Convém ainda
observar que nada impedirá, outrossim, que a benesse venha a ser
revogada ulteriormente, mas desde que haja prova que justifique
cabalmente tal revogação. Porém, por enquanto, é mais razoável a
concessão do benefício, até porque, se ficar efetivamente
demonstrado que a declaração que instruiu o requerimento não
corresponde à realidade, a agravante poderá ser condenada a pagar
até o décuplo do valor das custas judiciais, nos termos do art.
100, parágrafo único, do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com a
observação supra.
Campos Mello
Desembargador Relator